Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-69.2018.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005767-69.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 559.286.761-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDOVAL GARCIA NOVAIS (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1005767-69.2018.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Embargante(s): SANDOVAL GARCIA NOVAIS

Embargado(s): LUCIA PEREIRA DE SANT ANA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – TESE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E NÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte Executada, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais não conheceram do recurso que interpôs por se tratar a decisão atacada de decisão interlocutória e não de sentença.

Alegou que houve erro material porque a medida que opôs foi embargos à execução e não exceção de pré-executividade. Argumentou que o E. TJMT, em uniformização de jurisprudência, assentou que cabe recurso inominado contra decisão que julga embargos à execução.

Requereu que os “Embargos de Declaração sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS para retificar o erro material verificado no acórdão, com a finalidade de que seja julgado o mérito do Recurso Inominado aviado, porquanto o ato judicial atacado, que rejeitou a defesa do Executado, tem natureza de sentença”.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, com amparo na jurisprudência e na sistemática peculiar dos Juizados Especiais que não admitem a interposição de recurso em face de decisões interlocutórias. A despeito do erro material, ao considerar que houve oposição de exceção de pré-executividade, há entendimento no âmbito desta e de outras Turmas Recursais, no sentido de que não havendo extinção da execução, a decisão que julga improcedentes os embargos à execução tem natureza de decisão interlocutória, não sendo admitida a interposição de recurso inominado, por não se tratar de matéria preclusa.

Nesse sentido, cito recentíssimos precedentes específicos sobre o descabimento de recurso inominado contra decisão que julga embargos à execução com prosseguimento da execução:

RECURSO INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1039978-83.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE
21/10/2021
)

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– TESE DE INCOMPETÊNCIA PELO VALOR DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – VALOR DO TÍTULO REPETIA O LIMITE DE ALÇADA – DEVER DE PAGAMENTO E RESGATE DO TÍTULO PELO DEVEDOR – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA –
DECISÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
– PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A Lei 9.099/95 possui regramento próprio e institui que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Não se conhece de recurso inominado interposto contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei 9.099/95. Precedentes.

Não havendo sentença a ser atacada por meio da interposição de recurso inominado, uma vez que a execução não fora extinta, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória, irrecorrível por disposição legal.

Recuso não conhecido.

(N.U 1003761-67.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE
23/09/2021
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. EQUÍVOCO. DIREITO JÁ RECONHECIDO, POR MEIO DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À (IM)POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA INCIDÊNCIA DA MULTA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ANULAR A DECISUM OBJURGADA.

(N.U 8010030-31.2014.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Com efeito, vê-se que os embargos à execução não foram acolhidos e houve a determinação de prosseguimento da execução, não tendo havido a extinção do feito, de modo que não há sentença a ser atacada por recurso inominado, tal como decidido.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021